Tribunal: TJSP
Processo: 1009624-62.2017.8.26.0066
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000987963
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1009624-62.2017.8.26.0066/50000, da Comarca de Barretos, em que é
embargante JAIR MUNIZ DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente) E ANTONIO MOLITERNO.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020.
NUNCIO THEOPHILO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009624-62.2017.8.26.0066/50000 -Voto no 17879
2
VOTO No 17879
Embargos de Declaração: 1009624-62.2017.8.26.0066/50000
Origem: 1a Vara Cível da Comarca de Barretos
Embargante: Jair Muniz da Silva
Embargado: Instituto Nacional do Seguro Social INSS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Decisão que enfrentou
devidamente
todas
as
questões
levantadas
pelo
embargante. Inexistência de omissão, contradição ou
obscuridade a ser sanada. Pretensão de reforma do
julgado por via imprópria. Embargos de declaração
rejeitados.
Vistos, etc...
Cuida-se de embargos de declaração opostos contra o
V. Acórdão de fls. 189/195, que deu provimento ao recurso da autarquia e à
remessa necessária para reformar a sentença e julgar improcedente a demanda.
A decisão restou assim ementada:
APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA
ACIDENTÁRIO. Autor
que sofreu acidente de trabalho típico do qual resultou
sequela mínima no quinto dedo da mão esquerda. Perícia
médica que, contudo, não reconheceu a existência de
qualquer repercussão na capacidade para o exercício da
função habitual, nem sequer a exigência de maior esforço.
Lesão não indenizável do ponto de vista acidentário.
Segurado que não comprovou fazer jus ao benefício de
auxílio-acidente.
Sentença
reformada
para
julgar
improcedente a demanda. Parte autora que é isenta dos
ônus da sucumbência, consoante o disposto no art. 129,
parágrafo único, da Lei no 8.213/91. Recurso de apelação e
remessa necessária providos.
Argumenta o embargante, em síntese, que o laudo
pericial consignou a existência de redução da capacidade laborativa, consistente na
perda da mobilidade do dedo mínimo da mão esquerda, e que, de acordo com o
entendimento do STJ, o caso enseja a concessão do auxílio-acidente.
Requer, assim, o provimento dos embargos para que a
decisão seja reformada a fim de se alinhar à jurisprudência, bem como para fins de
prequestionamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009624-62.2017.8.26.0066/50000 -Voto no 17879
3
O recurso é tempestivo.
Relatados.
Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo
Civil, a oposição de embargos de declaração tem validade para se apontar, na
decisão embargada, omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
No presente caso, não se evidenciam quaisquer dos
vícios que admitiriam a interposição do presente recurso.
Isso porque o acórdão embargado não deixou de
observar que o Superior Tribunal de Justiça tem por entendimento que a redução
da capacidade laborativa, ainda que mínima, enseja a concessão do auxílio-
acidente.
Contudo, analisando a prova pericial à luz do art. 86 da
Lei no 8.213/91, concluiu-se não ser devido o benefício, uma vez que, a despeito de
o acidente ter acarretado sequela que causa a perda da mobilidade do dedo
mínimo da mão esquerda, o laudo não reconhece a existência de “seqüelas que
impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia”,
motivo pelo qual a sentença foi reformada.
Destarte, estando devidamente fundamentada a
decisão, resta evidente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva
não suprimir a omissão, afastar a obscuridade ou eliminar a contradição, mas sim
alterar o entendimento expresso no julgado por via inadequada.
E tendo a decisão analisado de maneira suficiente a
controvérsia, tampouco há que se falar no acolhimento do recurso para fins
prequestionatórios, pois nada mais há que se complementar à decisão.
Neste sentido:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO
DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE,
ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art.
1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar
obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material
existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em
apreço.
2. O julgador não está obrigado a responder a todas as
questões suscitadas pelas partes, quando já tenha
encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A
prescrição trazida pelo art.489 do CPC/2015 veio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009624-62.2017.8.26.0066/50000 -Voto no 17879
4
confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo
Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador
apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a
conclusão adotada na decisão recorrida.
3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência
entre o presente mandamus e a ação ordinária n.
0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência
desta
Corte
Superior
acerca
da
possibilidade
de
litispendência entre Mandado de Segurança e Ação
Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas
objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo
passivo seja constituído de pessoas distintas.
4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os
presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu
inconformismo com a decisão ora atacada, não se
divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no
art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal
decisum.
5. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI
(DESEMBARGADORA
CONVOCADA
TRF
3a
REGIÃO),
PRIMEIRA
SEÇÃO,
julgado
em
08/06/2016,
DJe
15/06/2016) (grifou-se)

Isso
posto,
REJEITAM-SE
OS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Nuncio Theophilo Neto
Relator